Tribunal: TJES
Processo: 0004731-77.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004731-77.2018.8.08.0012

APELANTE: NELSON FELZ

APELAD
O:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
SEGURO DPVAT
–
INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA
–
INÉRCIA
–
RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR DUAS VEZES
–
COMPARECIMENTO SEM
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – FALTA DE PROVA DA INVALIDEZ – ÔNUS DO AUTOR –
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA -
SENTENÇA MANTIDA.

1.

I
ncumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil

2.
N
ão realizada a perícia por
negligência da parte autora, e não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença
de improcedência da ação.

3.
Desta feita, a falta de prova do direito invocado induz, por via de consequência, à improcedência da pretensão, já que deve o autor, que possui o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, arcar com as
consequências
de sua desídia na instrução processual, suportando, assim, uma decisão desfavorável.

4
.

Não se desincumbindo a parte do seu onus probandi, e não sendo possível vislumbrar nos autos a prova da incapacidade permanente oriunda do acidente automobilístico, há de ser indeferida a pretensão do recorrente, mantendo a r. sentença apelada.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004731-77.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELSON FELZ
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004731-77.2018.8.08.0012

APELANTE: NELSON FELZ

APELAD
O:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

NELSON FELZ
em face da r. sentença
(
id. 2
4
57234
)

proferida nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
que

julgou
improcedente o pedido de indenização
de seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de sequela existente, bem como de indenização relativa às despesas médicas.

Em suas razões, alega o apelante que o juízo de primeiro grau poderia ter dado outra chance ao recorrente de poder levar o laudo necessário para a realização da perícia, porém essa chance não foi concedida.

Destaca que constam anexados no recurso o laudo ortopédico e o laudo radiográfico, demonstrando as lesões sofridas e comprovando a invalidez permanente do apelante.

Afirma que é pessoa simples e não instruída, possuindo problemas psiquiátricos como depressão moderada, ansiedade, e falhas de memória, conforme laudo médico juntado.

Ressalta que em suas idas ao DML esqueceu o laudo do ortopedista, entretanto, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, impedindo de postar novamente em busca de seu direito, sendo que se encontra impossibilitado de exercer atividade laboral.

Assim, requer a reforma da r. sentença em seu favor para que tenha a chance de provar sua invalidez permanente de forma correta, ou subsidiariamente, que o processo seja extinto sem julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pugnando pelo improvimento do recurso, defendendo a ausência de prova da invalidez permanente oriunda do acidente, bem como que o apelante foi intimado por três vezes para comparecer à perícia, tendo quedado inerte por duas vezes e na terceira, não levou o laudo médico atualizado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2022.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/06/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004731-77.2018.8.08.0012

APELANTE: NELSON FELZ

APELAD
O:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença para que “tenha a chance de provar sua invalidez permanente de forma correta”, ou subsidiariamente, que o processo seja extinto sem julgamento do mérito.

A
r. sentença
julgou improcedente o pedido de recebimento do seguro obrigatório DPVAT uma vez que o autor, ora apelante, não comprovou a invalidez permanente, consignando que intimado para comparecer ao DML para a realização do laudo pericial, o apelante se manteve inerte, e posteriormente, intimado por duas vezes, não levou os documentos necessários para o ato pericial.

Analisando
os autos,
verifico que restou configurada a desídia do apelante em comprovar o fato constitutivo do seu direito (invalidez permanente), haja vista que intimado por três vezes para comparecer ao DML para efetivação da perícia médica, se manteve inerte na primeira ocasião e nas duas seguintes, não apresentou o laudo médico do ortopedista, necessário para a realização do ato pericial.

Neste contexto, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Assim sendo, conforme consignado na r. sentença recorrida, não realizada a perícia por
negligência da parte autora, e não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença.

Outrossim, não obstante a alegação de que o apelante possui problemas psicológicos e perda de memória, não foram juntados documentos ao recurso que comprovassem tal assertiva, e mesmo que houvesse prova de tal condição, tendo sido oportunizada a realização da prova pericial por três vezes, não há que se falar em nova intimação para a efetivação do ato.

Desta feita, a
falta de prova do direito invocado induz, por via de
consequência
, à improcedência da pretensão, já que deve o autor, que possui o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, arcar com as conseqüências de sua desídia na instrução processual, suportando, assim, uma decisão desfavorável.

N
o mesmo
sentido,
colaciono julgado deste Egrégio Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE DE FORMA PESSOAL E VIA DIÁRIO OFICIAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DA EXORDIAL. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme lição doutrinária, o instituto da preclusão constitui um princípio fundamental do direito processual, atrelada ao princípio da segurança jurídica e relacionada à marcha processual, que deve se dar de maneira sucessiva, "mediante fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a etapas e momentos processuais já extintos e consumados". (COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Processal Civil. Buenos Aires: Depalma, 1974, n 121, p. 194. Apud. Theodoro Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 295)
2. No caso, a parte autora fora intimada por meio de seus advogados e pessoalmente acerca da data da realização da perícia médica, sendo que o não comparecimento da parte, sem justificativa, acarreta a preclusão da prova pericial. Precedentes do TJES.
3. A intimação do autor no endereço indicado na exordial é considerada válida, consoante previsão do Art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Verifica-se que a parte autora teve tempo hábil para apresentação da justificativa pelo não comparecimento, considerando que a sentença é datada de 03/03/2020, ou seja, entre a data marcada para a perícia (10/02/2020) e a sentença, havia um prazo de aproximadamente 20 (vinte) dias para apresentação da dita justificativa. 5. Uma vez preclusa a produção de prova pericial e ante a ausência de "outro meio de prova para demonstrar o grau de incapacidade do apelante, a improcedência da ação deve prevalecer". (TJES, Classe: Apelação, 026160001793, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 0
3/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018) 6. Face o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, estando a sua exigibilidade suspensa, na forma do Art. 98, §3º, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000278-78.2019.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/07/2021; DJES 14/07/2021)

Portanto, não se desincumbindo a parte do seu
o
nus probandi
, e não sendo possível vislumbrar nos autos
a prova da incapacidade perman
e
nte
oriunda do acidente automobilístico
, há de ser indeferida a pretensão
do recorrente
,
mantendo a r. sentença apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004731-77.2018.8.08.0012

APELANTE:
NELSON FELZ

APELAD
O:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR
A
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
SEGURO DPVAT
–
INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA
–
INÉRCIA
–
RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR DUAS VEZES
–
COMPARECIMENTO SEM
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – FALTA DE PROVA DA INVALIDEZ – ÔNUS DO AUTOR –
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA -
SENTENÇA MANTIDA.

1.

I
ncumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil

2.
N
ão realizada a perícia por
negligência da parte autora, e não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença
de improcedência da ação.

3.
Desta feita, a falta de prova do direito invocado induz, por via de consequência, à improcedência da pretensão, já que deve o autor, que possui o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, arcar com as
consequências
de sua desídia na instrução processual, suportando, assim, uma decisão desfavorável.

4
.

Não se desincumbindo a parte do seu onus probandi, e não sendo possível vislumbrar nos autos a prova da incapacidade permanente oriunda do acidente automobilístico, há de ser indeferida a pretensão do recorrente, mantendo a r. sentença apelada.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.